Tribunal: TJPA
Processo: 0820715-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820715-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MATHIAS DE MEDEIROS NETO, SILVANA RODRIGUES MEDEIROS

AGRAVADO: MARCOS JACOB DE SOUZA MEDEIROS, IRENE MARIA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno. Ação de Imissão na Posse. Ocupação de imóvel por filhos. Relação familiar. Propriedade exclusiva dos genitores. Tolerância na posse. Alegação de vulnerabilidade não comprovada. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e restabeleceu a ordem de desocupação de imóvel situado na Travessa Mariz e Barros, n.º 3223, bairro do Marco, em Belém-PA. Os agravantes sustentam direito de posse decorrente de sentença de separação judicial dos agravados (seus pais), alegada vulnerabilidade econômica e permanência prolongada no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se a ocupação do imóvel pelos filhos autoriza o reconhecimento de direito possessório oponível aos proprietários;

(ii) se a sentença de separação judicial atribuía, de fato, titularidade dominial aos agravantes;

(iii) se houve violação aos princípios da ampla defesa, isonomia e contraditório em razão da juntada parcial do documento judicial;

(iv) se a alegada situação de vulnerabilidade afasta a ordem de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo óbito, partilha ou registro formal em cartório em nome dos filhos, inexiste direito sucessório ou real a ser reconhecido.

4. A ocupação se deu por mera tolerância dos genitores, sem animus domini, não sendo caracterizada posse qualificada.

5. A alegação de documento judicial incompleto não foi formalmente impugnada, tampouco se demonstrou prejuízo concreto.

6. A certidão de baixa de CNPJ apresentada não comprova, por si só, situação de hipossuficiência econômica ou social que justifique a ocupação do bem alheio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A permanência de filhos em imóvel de propriedade dos pais, por mera tolerância, não configura posse ad usucapionem nem autoriza oposição à ordem de desocupação judicialmente deferida."

"A ausência de impugnação formal à veracidade de documento judicial juntado aos autos inviabiliza o reconhecimento de nulidade por suposta incompletude."

"A alegação genérica de vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova idônea, não afasta a ordem de desocupação de imóvel alheio."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.791; CPC, arts. 373, I; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível n.º 70083302950; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1004088-65.2017.8.26.0197.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARCOS MATHIAS DE MEDEIROS NETO e SILVANA RODRIGUES MEDEIROS
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 26939183, que negou provimento ao recurso interposto, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e restabelecendo a ordem de desocupação voluntária e, se necessário, compulsória do imóvel situado na Travessa Mariz e Barros, n.º 3223, bairro do Marco, nesta Capital.

Em suas razões (ID 28802868), os agravantes sustentam, em síntese, que residem no imóvel há mais de 40 anos, o que lhes conferiria direito à posse.

Afirmam que a sentença de separação judicial dos agravados (seus genitores) teria atribuído a titularidade do bem aos filhos, com usufruto para a mãe, o que restaria incomprovado por conta da juntada parcial do documento pelas partes recorridas.

Aduzem que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais da ampla defesa, isonomia e contraditório, por ter considerado prova documental incompleta apresentada unilateralmente pelos agravados, bem como, que os agravantes se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo de instrumento.

Em suas contrarrazões, os agravados rebatem os argumentos, sustentando, em suma, que os recorrentes não são proprietários ou legítimos possuidores do imóvel, bem como que a permanência no imóvel se deu por mera tolerância dos pais, e sem qualquer título jurídico.

Aduzem que a sentença de separação judicial não contemplou cláusula de partilha em favor dos filhos, bem como que a escritura do imóvel confirma a propriedade exclusiva dos agravados.

Afirmam que a alegação de vulnerabilidade carece de respaldo probatório. Requerem, ao final, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da alegada nulidade da decisão monocrática que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e determinou a desocupação de imóvel, sob o fundamento de suposta violação aos princípios da isonomia, ampla defesa e contraditório, em razão da juntada parcial da sentença de separação judicial dos agravados.

Contudo, não assiste razão aos agravantes.

A decisão recorrida encontra-se alicerçada em documentação oficial (ID 26329843), a qual comprova que o imóvel objeto da lide permanece registrado em nome dos agravados, não havendo qualquer indício de cessão, doação ou partilha do bem em favor dos filhos.

Ademais, a alegada partilha a eles favorável na sentença de separação judicial não encontra respaldo no documento acostado.

Todavia, tal transmissão somente se concretiza com o falecimento do autor da herança, o que não restou demonstrado nos autos. Não havendo registro formal de partilha ou de cessão de direitos, inexiste qualquer direito real a ser invocado.

Com relação à posse alegada pelos agravantes, conforme se verifica dos autos, esta baseia-se em mera tolerância dos pais, fato que, por si só, não confere posse ad usucapionem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RELAÇÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. Usucapião. Para a aquisição do domínio por usucapião é necessária a prova da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto em lei. A ausência do animus domini afasta a possibilidade da usucapião . Exercício de posse decorrente de mera tolerância dos proprietários registrais em razão da relação familiar existente com a autora. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083302950 RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Ainda que os agravantes tenham realizado benfeitorias, estas, como bem reconhecido na decisão agravada, são de natureza precária, devendo ser eventualmente objeto de ação própria para apuração de ressarcimento, sem reflexo no domínio ou posse legítima do bem.

Já no que tange à alegação de que o documento judicial foi juntado parcialmente, esta também não se sustenta.

Não houve impugnação formal da autenticidade do documento, tampouco demonstração de que seu conteúdo seria diverso ou omisso em prejuízo ao direito de defesa.

Aliás, a própria Defensoria afirma haver solicitado o desarquivamento do feito originário, revelando que o documento está acessível mediante diligência própria.

Por fim, com relação à alegada vulnerabilidade econômica, não há nos autos comprovação de que os agravantes se encontram em estado de hipossuficiência econômica ou social que inviabilize o cumprimento da ordem judicial.

A certidão de baixa do CNPJ, apresentada para demonstrar o encerramento de atividade empresarial, não comprova por si só situação de miserabilidade ou exclusão social.

Assim, ausente prova robusta de vulnerabilidade, não se justifica a ocupação do imóvel alheio contra a vontade expressa dos proprietários, ainda que haja relação de parentesco entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2025